Tribunal: STF
Processo: ARE 1502685
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jugasa Comercial de Veículos S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate. Nas razões do agravo, alega ter o acórdão regional contrariado à Carta Federal, ao possibilitar a imediata retomada das alíquotas majoradas de COFINS e de PIS sobre receitas financeiras, sem observar o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação do Decreto n. 11.374/2023, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC-REF. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, I, “b”, §6º, da Constituição Federal.



    Assevera que a revogação do Decreto n. 11.322/2022 pelo Decreto n. 11.374/2023 resultou no aumento das alíquotas de PIS e de COFINS, afrontando o princípio da anterioridade nonagesimal. Aduz que a modificação operada pelo Decreto n. 11.374/2023 apenas poderia surtir efeitos após decorridos 90 dias da respectiva publicação, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois implicou na majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, através do alargamento de seu percentual de incidência. Postula a reforma do acórdão, para que seja reconhecido o seu direito líquido e certo em apurar o PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, com o desconto nas alíquotas previsto no Decreto nº. 11.322/2022, enquanto não escoado o prazo da anterioridade nonagesimal em relação à edição do Decreto n. 11.374/2023.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O art. 27, §2º, da Lei nº 10.865/2004, autoriza o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições. 



    No exercício da autorização legal, o Poder Executivo editou o Decreto nº 8.426/2015, que restabeleceu, em seu art. 1º, as alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente, para as contribuições ao PIS e para a COFINS incidentes sobre as receitas financeiras.



    .......................................................................................................



    No dia 30 de dezembro de 2022, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.322/2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, modificando a redação do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, nos seguintes termos: (...)



    Como se observa, o Decreto nº 11.322/2022 pretendeu reduzir à metade as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.322/2022 e repristinou a redação original do Decreto nº 8.426/2015. 



    Considerando que o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não houve majoração ou instituição de tributo, a atrair a aplicação do art. 150, III, 'c' e do art. 195, §6º, da Constituição Federal, relativo ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    Essa compreensão não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo, na análise do RE 601.967/RS, piloto do Tema n. 346/RG, no sentido de que o princípio da noventena somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário. (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, em acórdão assim resumido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. (ADC 84 MC-Ref, Tribnal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). 



    .......................................................................................................



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte.



    .......................................................................................................



     A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    .......................................................................................................



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto:



    .......................................................................................................



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. (...)



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    (...) 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. (...) (RE 1.462.835 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de fevereiro de 2024)



    (...) 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. (...) (RE 1.468.873 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Decreto 11.374/2023. Não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. 5. Inexistência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE 1.471.954 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). (…) (RE 1.480.874 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 3 de maio de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente